Tribunal: STF
Processo: CC 8444
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA ORIGEM. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS JUÍZOS QUE SE MANIFESTARAM NO CASO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO DE UM DOS JUÍZOS TIDOS COMO SUSCITADOS. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, suscitado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., no qual indica como suscitados a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na origem, o autor, Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Florianópolis e Região, ajuizou ação civil coletiva, em face do Banco Santander (Brasil) S.A., parte ora suscitante, na 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis. O sindicato demandante requereu o cumprimento do Termo de Compromisso firmado em 2020, que previa a manutenção e reestruturação da entidade assistencial de saúde (Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo - CABESP), com participação paritária entre o banco e os sindicatos. Alegou-se que o banco promoveu alterações unilaterais na estrutura da CABESP — como v.g. mudanças na rede de atendimento, redução de hospitais e laboratórios credenciados e tentativa de retirada de patrocínio — sem a instalação do “Grupo Técnico de Trabalho” previsto no acordo.



    Argumentou-se, ainda, que tais mudanças violariam diretamente o acordo firmado e prejudicariam os trabalhadores e aposentados beneficiários do plano de saúde, especialmente durante o período crítico da pandemia de COVID-19. Neste sentido, aponta que, mercê de tentar alterar o plano de saúde sem negociação, o banco estaria descumprindo outro compromisso público assumido durante a pandemia, que pertine a abstenção de realização de demissões no período.



    Quanto a Justiça competente, sustenta ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar a ação, porquanto o cerne da demanda seria o descumprimento do Termo de Compromisso, celebrado no âmbito das relações de trabalho. Afirma que não se discute regras de plano de saúde, senão obrigações trabalhistas assumidas pelo banco.



    Pugnou, ao final, em antecipação de tutela: “(a) que o Réu cumpra os compromissos assumidos através do Termo de Compromisso para a reestruturação do CABESP; (b) que o Réu se abstenha de formular qualquer proposta unilateral para a reestruturação da CABESP incluindo qualquer mudança na rede de assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e paramédica, sem considerar a conclusão do Grupo Técnico de Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso; (c) que seja “aplicada a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ou em outro valor fixado por Vossa Excelência para a hipótese de descumprimento das medidas judiciais deferidas, em favor de entidade social indicada pelo juízo; (d) que seja determinado à CABESP se abster de encaminhar qualquer proposta apresentada pelo Santander” (doc. 9, fls. 7-18).



    Por sua vez, a parte ré, em contestação, pugnou, preliminarmente: “a) incompetência da Justiça do Trabalho, b) ilegitimidade passiva do Banco Santander c) ausência de interesse de agir do Sindicato, d) limitação da eficácia territorial e subjetiva da ação na base do sindicato autor” e, no mérito, requereu a improcedência dos pedidos, ressaltando a desnecessidade da criação de “Grupo de Estudo”, em virtude de a readequação pretendida para a CABESP não configurar reestruturação desta entidade de autogestão empresarial, descaracterizando a competência da Justiça laboral.



    No que pertine a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, asseverou que as questões tratadas diriam respeito à gestão de plano de saúde de autogestão empresarial da CABESP, inserido no subsistema de Saúde Suplementar, matéria regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não se enquadrando no escopo das “controvérsias decorrentes da relação de trabalho”, conforme disposto no art. 114 da Constituição Federal (doc. 13, fls. 14-23).



    Em 12 de maio de 2021, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis acolheu a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 475, IV, do CPC (doc. 13, fls. 32-39). 



    A parte autora interpôs recurso ordinário, requerendo o reconhecimento da competência da Justiça trabalhista para apreciar o feito e, no mérito, reiterou os pedidos apresentados na origem.



    A 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em 20 de setembro de 2021, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, aplicando ao caso a tese de que “’Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador’, firmada no Incidente de Assunção de Competência n. 5, do Superior Tribunal de Justiça “ (doc. 14, fls. 21-30).



    Em sede de agravo interno no recurso de revista, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência ratione materiae da Justiça do Trabalho, por entender que o cerne da questão sobre “eventual descumprimento de termo de compromisso firmado com o banco reclamado, principal patrocinador da CABESP, entidade de autogestão de saúde, valendo-se da sua legitimidade para representar os associados da CABESP em sua base territorial” estaria submetido à exceção consignada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 5. 



    Irresignado com o entendimento firmado pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o Banco Santander (Brasil) S.A suscitou o presente conflito de competência, ao argumento de se tratar de matéria cível e por haver afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, o conflito suscitado cinge-se à definição da competência para julgamento do processo de nº 0000620-53.2020.5.12.0001. In casu, conquanto alegue o suscitante haver conflito positivo de competência entre tribunais superiores (6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça), verifica-se que as decisões divergentes foram prolatadas no próprio âmbito da Justiça do Trabalho (3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho).



    No ponto, assevero que a competência desta Suprema Corte para apreciar conflito de competência, à luz do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, inclui, em seu rol, os conflitos de competência “entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    Sem prejuízo, de há muito a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de inexistir conflito de competência a ser dirimido quando houver relação de hierarquia entre juízo entre as decisões antagônicas, como, in casu, se deu entre decisão, de um lado, de órgão colegiado do Tribunal Regional do Trabalho e, de outro lado, decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nesse sentido, in verbis:



    “I. Conflito positivo de competência: inexistência de regra, sequer em tese, entre STJ e Tribunais de segundo grau da justiça ordinária, federal ou estadual: jurisprudência do Supremo Tribunal. Embora manifestado entre Tribunais, o dissídio, em matéria de competência, entre o Superior Tribunal de Justiça e um Tribunal de segundo grau da justiça ordinária - não importando se federal ou estadual -, é um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o STF de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição. 



    II. Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la. Não é o que se passa na espécie: a decisão do STJ, ao sustar sucessivas decisões liminares do Tribunal de Justiça que haviam emprestado efeito suspensivo à apelação, não o inibiu de julgar esta, mas apenas impediu remanecesse suspensa a força executiva imediata da sentença apelada.



    (CC 7094 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 09.03.2000 - destaquei)



    “1. S.T.F.: competência: conflito de jurisdição entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal (CF, art. 102, I, .), o qual, entretanto, não se estabelece entre o Tribunal Superior do Trabalho e um Tribunal Regional da mesma Justiça especial: analise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora manifestado entre tribunais, o dissidio, em matéria de competência, entre o Tribunal Superior do Trabalho e um Tribunal Regional do Trabalho - que se integram em graus diversos, no escalonamento da mesma Justiça especializada - e um problema de hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra que incumbe o S.T.F. de julgar conflitos de competência entre Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial de que, onde haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição. 



    2. Conflito de jurisdição: superação, de qualquer modo, quando, como ocorreu no caso, um dos Tribunais em dissidio, o S.T.F., afirmando-se competente, ja exauriu sua jurisdição, julgando o dissidio coletivo proposto pela empresa, o qual, sendo uma ação duplice, continha e identificava-se parcialmente com aquele outro que, proposto pelo sindicato, pendia de decisão do Regional.



    (CJ 6978 QO, Relator: Sepulveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 15.05.1991 - destaquei)



    Ademais, para que haja a efetiva existência de conflito de competência, pressupõe-se declaração expressa dos órgãos tidos como conflitantes, o que não ocorreu no presente caso, em razão da ausência de manifestação específica, em seus autos, pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 



    2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (CC 7572 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA INSTAURAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para que reste caracterizado o conflito de competência, é mister que haja manifestações expressas de mais de um juízo afirmando sua competência, ou incompetência, para o processamento de um mesmo processo, manifestações essas que devem ser feitas nos autos de um único processo. 



    2. A existência de diferentes demandas tramitando regulamente perante Juízos diversos, alegadamente a versar sobre o mesma tema, não configura hipótese legal para a instauração de conflito positivo de competência. Precedentes. 



    3. Na hipótese de diversidade de feitos, o conflito apenas estaria caracterizado se ambos os juízos se manifestassem, de forma expressa, sobre a reunião ou a separação das ações, o que não ocorreu no caso. 



    4. Em situações em que diferentes ramos da Justiça afirmam sua respectiva competência para o processamento das ações, dá-se o fenômeno da litispendência, e não o do conflito de competência. 



    5. A litispendência se resolve no julgamento de cada um desses processos, o que efetivamente ocorreu, pois a alegação já foi rejeitada por todas as instâncias da Justiça do Trabalho que se debruçaram sobre sua análise. 



    6. Inadmissível também se mostra a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal, para abreviar a regular tramitação do litígio e submetê-lo, de imediato, à apreciação da Suprema Corte. 



    7. Agravos regimentais não providos.”



    (CC 7706 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07.11.2013 - destaquei)



    Cito, em igual pensar, os seguintes precedentes: CC 8.318, Min. Luís Roberto Barroso, DJe. 14.07.2023; CC 8105, Min. Rosa Weber, DJe 03.09.2019, CC 8.066, Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2019).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência, nos termos do artigos 951 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como do inciso VIII do artigo 932 do CPC/2015, c/c §1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente